Tribunal: TJSP
Processo: 1012912-69.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012912-69.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
embargantes LARISSA MAYARA TEIXEIRA DIAS (JUSTIÇA GRATUITA) e
EDUARDO DIAS FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012912-69.2019.8.26.0576/50000 - MPO
2
Embargos de Declaração Cível no 1012912-69.2019.8.26.0576/50000
Embargtes: Larissa Mayara Teixeira Dias e EDUARDO DIAS FERREIRA
Embargado: MRV Engenharia e Participações S/A
Comarca: São José do Rio Preto
V. 3147
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
Inexistindo
contradição
na
decisão
que
analisou
os
fundamentos trazidos nas razões recursais, não há fundamento
para acolhimento dos Embargos de Declaração.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o Acórdão de
págs. 471/480 dos autos de principais, com fins de sanar contradição.
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma contradição que
justifique a declaração pleiteada.
A pretensão da embargante não encontra amparo no art. 1.022 do
Código de Processo Civil. As razões apresentadas para sustentação do recurso
foram analisadas e resolvidas pela órgão julgador. Com a devida vênia, os termos
do acórdão embargado são claros, inequívocos, nada restando a ser declarado. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012912-69.2019.8.26.0576/50000 - MPO
3
conjunto probatório foi detidamente analisado para a formação da convicção que
deu ensejo à decisão embargada. O silogismo está estruturado de forma coerente
e não existe nenhuma premissa equivocada.
Não se pode olvidar que, conforme já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “A contradição que autoriza os embargos de declaração é a
do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (REsp 218.528-EDcl, Ministro Cesar Rocha, 4a Turma
destaque meu).
De toda forma, não custa salientar que quando se diz que, no caso em
apreço, a venda foi “ad corpus” é porque “o imóvel foi vendido como corpo certo
e determinado, independente das medidas especificadas no instrumento, que são
apenas enunciativas”1, conforme extrai-se da melhor doutrina.
Na verdade, o que a embargante deseja é a reforma do julgado, de tal
modo que os presentes embargos de declaração têm nítido caráter infringente, o
que não pode ser admitido por esta via processual.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, mantendo o Acórdão
tal como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
1 Tartuce. Flávio. Manual de Direito Civil: volume único/Flávio Tartuce Rio de Janeiro: Forense; São
Paulo: Método, 2011, pág. 587.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012912-69.2019.8.26.0576/50000 - MPO
4